Tribunal: STF
Processo: HC 226702
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGOS 157, § 2º, II, V E VII, § 2º-A, I, E 158, §§ 1º e 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 789.790, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Além de ser inviável o acolhimento da alegação de negativa de autoria, consta dos autos que o agravante foi reconhecido pelas vítimas em todas as vezes em que foi submetido ao procedimento policial, as quais, inclusive, deram detalhes da conduta dele, reputando-o como violento durante a prática criminosa. Além de que, não há como concluir, de forma inequívoca e sem exame de fatos e provas, que o acusado não poderia ter ido à casa da namorada e participado do crime, no mesmo dia. 



    2. Inviável basear-se em reportagem televisiva para concluir pela negativa de autoria, pois o jornalismo investigativo nem sempre retrata a real situação dos autos da ação penal, não podendo se sobrepor às conclusões do Juízo de conhecimento. 



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, V e VII, § 2º-A, I, e 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Em novo habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ foi indeferido liminarmente. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Argumenta que “o acusado, no horário e dia do referido delito, estava em outro local, não podendo ter cometido o delito em tela”, e que o “reconhecimento se deu em sede judicial, de forma em desacordo ao 226 do CPP”.



    Sustenta, ainda, que “no caso em tela, patente é a inexistência do periculum in libertatis”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Assim sendo, conclui-se ser admissível a revogação da prisão preventiva, haja vista, as condições pessoais do acusado, isto basta para evidenciar a não periculosidade do agente, dos documentos, e baseado na presunção de inocência constitucional. 



    Por todo o exposto, requer a revogação da preventiva, por ausentes os requisitos dos artigos 311 de 312 do Código de Processo Penal, com devida expedição de alvará de soltura em favor do acusado, como medida de inteira justiça. 



    Pelo exposto e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer, a concessão da Revogação da prisão Preventiva, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do Art. 312 do CPP. 



    Se V. Exa. entender de outra forma, que seja aplicada outra medida diversa da prisão, com base ao art. 319 do CPP, comprometendo-se a todos os comparecimentos. 



    Não podemos deixar de citar, que estamos diante de um caso, de um inocente, deste modo para que não seja feito referida injustiça, a defesa suplica pela concessão da ordem, para que eventuais provas sejam analisadas pela Juiza do processo, em eventuais audiências. Deste modo estarão realizando a melhor JUSTIÇA.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Apesar das alegações do agravante, não há como modificar a decisão hostilizada. 



    Isso porque, além de ser inviável o acolhimento da alegação de negativa de autoria, consta dos autos que o agravante foi reconhecido pelas vítimas em todas as vezes em que foi submetido ao procedimento policial (fls. 49/50, 66 e 77), as quais, inclusive, deram detalhes da conduta dele, reputando-o como violento durante a prática criminosa. Além de que, não há como concluir, de forma inequívoca e sem exame de fatos e provas, que o acusado não poderia ter ido à casa da namorada e participado do crime, no mesmo dia. 



    Ademais, que não há como se basear em reportagem televisiva para concluir pela negativa de autoria, pois o jornalismo investigativo nem sempre retrata a real situação dos autos da ação penal, não podendo se sobrepor às conclusões do Juízo de conhecimento. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Ainda, em decisão monocrática, o Tribunal a quo destacou que “o Magistrado singular logrou fundamentar adequadamente a segregação cautelar, ao referir-se ao modus operandi do crime, cometido mediante armas branca e de fogo, com restrição da liberdade de vítima idosa por cerca de 3 horas, a evidenciar a periculosidade concreta dos acusados para a ordem pública”.



    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Esta Corte tem entendimento de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese;” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. “Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 217.679-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.700-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal, Processual Penal e Constitucional. Prisão preventiva. Crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado. Medida constritiva justificada na gravidade concreta da conduta, conforme decidido no HC nº 203.311. Alegação de excesso de prazo relativamente à apreciação de recurso especial interposto pela defesa. Negativa de prestação jurisdicional não verificada. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 216.126-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/9/2022) 



    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente